Tribunal: TJES
Processo: 5015833-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015833-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VICTOR HUGO SILVA PINTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de
Victor Hugo Silva Pinto
, denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sob o fundamento de sofrer
constrangimento ilegal
decorrente da
prisão preventiva
decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a inidoneidade da fundamentação da decisão e a existência de condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa), requerendo a revogação da prisão e a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional e deve atender aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo legítima quando demonstrada a necessidade para
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal
.

4.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se
fundamentada na gravidade concreta do crime
, na
reiteração delitiva dos acusados
e na
vinculação do paciente a grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e homicídio
, demonstrando a periculosidade e a necessidade da medida para assegurar a ordem pública.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a
gravidade em concreto
da conduta constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023)

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa,
não garantem o direito à liberdade
quando presentes fundamentos concretos que autorizem a prisão preventiva (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023).

7.

O magistrado atua com
independência funcional
, não estando vinculado ao parecer ministerial, nos termos do
art. 2º da CF/1988
e do
princípio do livre convencimento motivado
, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada.

8.

Inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
O juiz não está vinculado ao parecer ministerial, podendo decidir de forma motivada em sentido diverso, em observância ao princípio do livre convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPP, arts. 311 a 316, 312, 413, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015833-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR HUGO SILVA PINTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015833-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VICTOR HUGO SILVA PINTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

VICTOR HUGO SILVA PINTO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão ID nº 52758038, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] O Ministério Público se manifesta quanto `s decretação da prisão preventiva dos acusados, com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar reiteração delituosa e pela conveniência da instrução crimina, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, salientam-se as provas amealhadas ao inquérito policial que narra pormenorizadamente a conduta dos acusados.

Além disso, não se pode olvidar que os acusados são reincidentes no cometimento de crimes, sendo identificados pelo relatório final de inquérito como integrantes do tráfico de drogas nas regiões de Ponta da Fruta, Interlagos, Recanto da Sereia, entre outras.

Não se olvida, igualmente, que o acusado Eivind seria o líder desse grupo criminoso, conforme apontado por um comparsa (Pedro Henrique Kefler Bona) em outra investigação policial e, após ser preso em flagrante em razão de outro delito, estava portando uma arma de fogo que, segundo o laudo pericial de id 36531367 – Pág. 20-60, foi a mesma utilizada no homicídio em desfavor de Breno Campos da Silva.

Ante o exposto, verifica-se que a conduta delituosa apurada neste caso foi realizada por meio de violência concreta, demonstrando o repúdio que os acusados têm com a garantia da ordem pública, ensejando o preenchimento dos requisitos para a decretação de sua segregação cautelar.”

Na sentença de pronúncia (ID 76528312), corroborando com as decisões anteriores, o juiz apontado como autoridade coatora:

“
[...] Contudo, conforme adrede registrado, verifica-se que a prova testemunhal produzida em juízo logrou amealhar um conjunto suficiente de indícios de que os fatos ocorrem pelo motivo e nas circunstâncias conforme exordial acusatória, recaindo na responsabilidade dos acusados.

Além disso, mister ponderar que a decisão de pronúncia é ato provisório, não tendo por objetivo tornar certa a responsabilidade dos acusados pelos atos praticados, pois nesta fase não vige o princípio “in dubio pro reo”, mas brocardo de sentido inverso, “in dubio pro societate”, uma vez que as eventuais dúvidas se resolvem em favor da sociedade, bastando ao Juízo de pronúncia a existência de indícios de autoria, o que restou presente no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO EIVIND DAVI ROCHA, SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO e VICTOR HUGO SILVA PINTO
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I e IV c/c 29 do Código Penal, submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nos termos dos artigos 316, parágrafo único, e 413, §3º, do Código de Processo Penal,
mantenho a prisão preventiva dos acusados, pois persistem os motivos que ensejaram o seu decreto, notadamente ante a gravidade concreta do crime, robustos pelos elementos de prova que concluíram pela sua pronúncia
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ressalto ainda, que o magistrado não se encontra adstrito ao entendimento exarado pelo Ministério Público, vez que o Parecer Ministerial tem caráter meramente opinativo. A independência funcional do juiz decorre do art. 2º da Constituição Federal e do princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador, com base na análise dos autos, formar seu convencimento de modo fundamentado, ainda que em sentido diverso da manifestação Ministerial.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.